Tribunal: TJDFT
Processo: 0701589-82.2022.8.07.0021
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. TAXA DE JUROS. SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Carta Magna assegura em seu artigo 5o, inciso LXXIV, a prestação gratuita e integral àqueles que não detiverem condições econômicas para o ajuizamento de ações judiciais.
2. Nos termos do inciso I do artigo 700 do Código de Processo Civil, a Ação Monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.
3. Diante da impossibilidade de se apurar eventual convenção das partes acerca da taxa de juros, o valor a ser pago deve ser corrigido pela Taxa SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia, a qual representa os juros legais, nos termos do artigo 406 do Código Civil, e já inclui a correção monetária.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.